Tribunal: TJDFT
Processo: 0722314-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0722314-29.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: FAELMA BARROS BRAGA DESPACHO Verifico que o agravo interposto pela ora agravada FAELMA BARROS BRAGA já foi julgado por esta e. Turma Cível, tendo se concluído pela impossibilidade de penhora de percentual dos rendimentos da executada. Saliento que o acórdão do mencionado AI foi juntado aos autos na origem (ID 69643437 - 1a instância). Assim, diante dessas informações, intime-se o Banco agravante para dizer, justificadamente, no prazo de 5 (cinco) dias, se ainda persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília/DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator